Tribunal: TJSP
Processo: 1001743-70.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação. Seguro. Declaração de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização do autor, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos rendimentos previdenciários. Situação que em muito

Ementa:
Apelação. Seguro. Declaração de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização do autor, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Débitos realizados em conta onde recebidos parcos rendimentos previdenciários. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que se afigura suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido, com observação.